Tribunal: TJES
Processo: 5037513-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037513-74.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRAMAK COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 942 DO CPC/2015. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por BRAMAK COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, por maioria, deu provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo. A embargante alega omissão quanto à aplicação da técnica de julgamento ampliado em apelação não unânime, com fundamento no art. 942 do CPC. Requer o provimento do recurso e o prequestionamento da Súmula nº 166 do STJ, do Tema Repetitivo nº 259 do STJ, do Tema de Repercussão Geral nº 1.099 do STF, da ADC nº 49 do STF, do Decreto Estadual nº 1.090-R e da Lei nº 12.016/09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 942 do CPC/2015; e (ii) analisar se o vício apontado justifica o provimento dos embargos de declaração, inclusive com o prequestionamento das normas e precedentes invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 942 do CPC/2015 estabelece que a técnica de ampliação do colegiado deve ser aplicada de maneira automática em caso de julgamento não unânime, sem necessidade de manifestação expressa do órgão julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a aplicação da técnica de julgamento ampliado não depende de provocação das partes, constituindo-se como mecanismo processual obrigatório sempre que houver resultado não unânime em apelação.

O exame do acórdão embargado demonstra que a matéria foi devidamente analisada e deliberada, não configurando omissão que autorize o acolhimento dos embargos.

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se presta este recurso à revisão de mérito ou à reapreciação de questões já decididas.

Considerando a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Quanto ao prequestionamento, as matérias apontadas pela embargante (Súmula nº 166 do STJ, Tema Repetitivo nº 259 do STJ, Tema de Repercussão Geral nº 1.099 do STF, ADC nº 49 do STF, Decreto Estadual nº 1.090-R e Lei nº 12.016/09) são consideradas expressamente enfrentadas e prequestionadas nos presentes embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC/2015 é de aplicação automática e obrigatória em casos de julgamento não unânime, não sendo necessária manifestação expressa do órgão julgador.

Embargos de declaração não são meio hábil para reexame de matéria já decidida e devem limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

O prequestionamento de dispositivos normativos ou precedentes invocados é admitido quando as questões jurídicas por eles abrangidas são enfrentadas e analisadas no julgamento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 942 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.762.236/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 15/3/2019; STJ, REsp 1.798.705/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 28/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
por

BRAMAK COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra o v. Acórdão de ID
8492553
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria,
conheceu e
deu
provimento ao recurso interposto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nas razões recursais de ID
8715810
, o embargante alega, em síntese, que houve omissão quanto “à ampliação do colegiado em julgamento não unânime de apelação interposta em mandado de segurança, com fundamento no artigo 942 do CPC”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios, bem como o prequestionamento da Súmula nº 166 do STJ, o Tema Repetitivo n.º 259 do STJ, o Tema de Repercussão Geral n.º 1.099 do STF, a ADC n.º 49 do STF, o Decreto Estadual n.º 1.090-R e a Lei n.º 12.016/09”.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de vício de
om
issão
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que inexiste o vício alegado
, notadamente se considerado que a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC, devidamente observada no presente caso, é aplicada de maneira automática,
ope legis
, não havendo que se falar em necessidade de qualquer manifestação pelo órgão julgador. Nesse sentido, a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL CIVIL. ART. 942, CAPUT, DO CPC/2015. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DE APELAÇÃO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. 1.
Conforme entendimento do STJ, o art. 942 do CPC/2015 não estabelece nova espécie recursal, mas técnica de julgamento a ser aplicada de ofício, independentemente de requerimento das partes, com o objetivo de aprofundar a análise da questão, de natureza fática ou jurídica, acerca da qual houve dissidência
. 2. Com efeito, o STJ já decidiu que, "diante da natureza jurídica sui generis da técnica de ampliação do colegiado, o marco temporal para aferir a incidência do art. 942, caput, do CPC/2015 deve ser a data da proclamação do resultado não unânime da apelação" (REsp 1.762.236/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, terceira turma, DJe de 15/3/2019). No mesmo sentido: REsp 1.798.705/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 28/10/2019; AgInt no AREsp 1.309.402/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 23/5/2019). 3. Consoante a compreensão de ambas as Turmas que compõem a 2ª Seção do STJ, diferentemente dos embargos infringentes regulados pelo CPC/1973, a nova técnica de ampliação do colegiado é de observância automática e obrigatória sempre que o resultado da apelação for não unânime, e não apenas quando ocorrer a reforma de sentença. 3. Recurso Especial provido para se acolher a preliminar de nulidade, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que convoque a realização de nova sessão e prossiga no julgamento da Apelação, nos termos do art. 942 do CPC/2015. Ficam prejudicadas, por ora, as demais questões.”

Nesse sentido, é certo que
é
inexistente o vício de omissão apontado, de maneira que deve ser desprovido o recurso interposto.

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.